Tribunal: TJSP
Processo: 2208399-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento - Dever de observância do entendimento contido nos REsps no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927 - CPC/2015) – Decisão mantida - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HUGO
ENEAS
SALOMONE,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.092
2
Embargos de Declaração no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Hugo Eneas Salomone
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 34.092
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
em
Agravo
de
Instrumento Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente,
visando à rediscussão de matéria já apreciada -
Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a
dispositivos legais Aplicação do art. 1.025 do CPC - Ação
proposta contra quem ostentava condição de proprietário do
imóvel tributado à época do ajuizamento - Dever de
observância do entendimento contido nos REsps no
1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas
repetitivas (art. 927 - CPC/2015)
Decisão mantida -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hugo Eneas
Salomone ao acórdão de págs.106/114, que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interposto pelo ora embargante para manter a r. decisão
agravada de págs. 75/78 que, em execução fiscal proposta pelo Município de
São Paulo cobrando IPTU do exercício de 2015, rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pelo executado entendendo pela sua legitimidade passiva
'ad causam'.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando omissão
quanto ao argumento sobre a impossibilidade de, presumidamente, admitir a
solidariedade entre as partes, de modo que entende deveria o v. acórdão ter se
pronunciado em relação ao alcance e validade do art. 265 do Código Civil.
Refere que dos documentos acostados aos autos verifica-se que o imóvel
objeto da presente execução fiscal não está sob domínio do embargante desde
muito antes da ocorrência do fato gerador e que o art. 490 do Código Civil
estabelece que é responsabilidade do comprador efetuar o registro da
transferência do imóvel na matrícula, de modo que não pode o embargante ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.092
3
condenado a permanecer no polo passivo da demanda mesmo após ter
cumprido com as obrigações a ele estabelecidas por lei. Sustenta a
inaplicabilidade do REsp 1.110.551/SP ao caso. Requer provimento aos
embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“De fato, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao
sufragado entendimento do STJ, nos termos do mencionado REsp n.o
1.111.202/SP, cuja ementa ora se transcreve:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes REsp no
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.092
4
18.6.2008; (...) 3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas
no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. (REsp no
1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18.6.2009)
grifei. Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses nos 16 e 17,
assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, assim
ementadas:
'16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543- C do
CPC/73 Tema 122)'.
'17)
O
promitente
comprador
do
imóvel
e
o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C
do CPC/73 Tema 122)'.
(...)
Ademais, no caso do Tema n.o 122 (responsabilidade pelo
pagamento do IPTU em execução fiscal no caso de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel) não ocorreu a chamada superação de precedente
(overruling), seja total ou parcial.”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de
fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o resultado do julgado a seu
favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2208399-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 34.092
5
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086